Tribunal: TJPA
Processo: 0802879-23.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802879-23.2024.8.14.0039

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: TEREZA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802879-23.2024.8.14.0039

EMBARGANTE: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA - OAB PA19086-A

EMBARGADA: TEREZA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: LIVIA VIDAL CABRAL - OAB PA26945-A, MAXWELL HONORATO SILVA SOUZA - OAB PA25406-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA POR FORÇA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à sua apelação, reformando integralmente a sentença de origem e julgando improcedente o pedido da parte autora. A embargante alega omissão no julgado quanto à revogação expressa da tutela de urgência anteriormente concedida, que suspendia os descontos do contrato discutido, requerendo a explicitação dessa revogação para viabilizar a retomada dos descontos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da tutela de urgência deferida na fase de conhecimento decorre automaticamente da improcedência do pedido principal, uma vez que o julgamento definitivo afasta o fundamento jurídico que sustentava a medida provisória.

A ausência de manifestação expressa sobre a revogação da tutela de urgência não configura omissão relevante, pois a jurisprudência consolidada entende ser desnecessária a revogação formal de liminar quando o mérito é julgado de forma contrária ao pedido inicial.

A finalidade dos embargos de declaração não abrange a emissão de provimento jurisdicional declaratório com objetivo meramente confirmatório, sem reflexo prático no deslinde da controvérsia.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgamento de improcedência do pedido principal revoga automaticamente a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando desnecessária manifestação expressa nesse sentido.

A ausência de declaração formal sobre a cessação da medida liminar não configura omissão relevante nem enseja provimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801204-55.2019.8.14.0021, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO FICSA S/A., em face do acórdão de ID 30442693, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, deu provimento à apelação da embargante, reformando integralmente a sentença de origem e julgando improcedente o pedido da parte autora.

Reformada a sentença, houve a inversão dos ônus sucumbenciais, com ressalva da condição suspensiva em razão da justiça gratuita deferida.

Em suas razões (ID 30663770), a embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no acórdão, porquanto o julgado não teria se pronunciado expressamente sobre a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida à parte autora, que havia suspendido os descontos relativos ao contrato objeto da lide. Requer, portanto, que conste de forma clara no decisum a
revogação da liminar anteriormente deferida
, para viabilizar a retomada dos descontos contratualmente pactuados.

Contrarrazões ao ID 30682692, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia se restringe à suposta omissão no acórdão de ID 30442693, que, ao prover o recurso de apelação interposto pela embargante, teria deixado de se manifestar expressamente sobre a revogação da tutela de urgência deferida no primeiro grau, a qual havia suspendido os descontos relativos ao contrato objeto da lide.

A embargante sustenta que, ao julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, o acórdão deveria ter consignado a revogação expressa da tutela anteriormente deferida.

Contudo, razão não lhe assiste.

O voto condutor do acórdão embargado reformou integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, julgando improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da contratação.

Com isso, de forma lógica e inequívoca, restou prejudicada a tutela provisória concedida na fase de conhecimento, na medida em que foi desconstituído o próprio fundamento jurídico que lhe dava suporte.

O fato de não constar disposição expressa quanto à revogação da tutela provisória não configura omissão relevante apta a ensejar o provimento dos aclaratórios, pois é pacífico na jurisprudência que a revogação de medidas liminares decorre
ipso facto
da improcedência do pedido principal. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento integral ao seu recurso de apelação, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado. O embargante aponta suposta omissão no julgado por ausência de manifestação expressa sobre a "reafirmação" da tutela de urgência deferida no juízo de piso, visando resguardar a futura cobrança de multas cominatórias (astreintes) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a "reafirmação" da tutela de urgência anteriormente concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR
O provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato e determinar a cessação definitiva dos descontos absorve e substitui a tutela provisória anteriormente concedida, que possuía natureza precária
.
A tutela definitiva alcançada no mérito do recurso é mais ampla e exauriente que a liminar, tornando desnecessária e tecnicamente inadequada qualquer "reafirmação" da medida provisória, o que afasta a alegação de omissão.
A exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por eventual descumprimento da ordem liminar durante seu período de vigência é questão a ser dirimida em sede de cumprimento de sentença, não sendo matéria de mérito a ser revisitada no acórdão. O recurso que busca um provimento jurisdicional adicional, de natureza declaratória, para fins de resguardar-se em futura e hipotética discussão processual, possui finalidade estranha ao escopo dos embargos de declaração, previstos no art. 1 .022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: “ 1 . O julgamento de mérito que concede a tutela definitiva de forma mais ampla e exauriente absorve a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando desnecessária sua confirmação expressa.
2. A discussão acerca da exigibilidade da multa cominatória (astreintes) por descumprimento de ordem liminar é matéria própria da fase de cumprimento de sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior . Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012045520198140021 30195358, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No mais, registre-se que não há qualquer efeito prático útil em se determinar a revogação formal de tutela de urgência que já se encontra, de fato e de direito, automaticamente revogada pela improcedência do pedido inicial. A jurisprudência dominante e a doutrina processual pátria consideram tal providência desnecessária quando a matéria foi decidida de forma definitiva.

Portanto, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026